Tribunal: TJPA
Processo: 0807658-80.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807658-80.2020.8.14.0000
PACIENTE: WASHINGTON LASMAR LEAL

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ROUBO. EXECUÇÃO. PLEITO DE DEFERIMENTO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. UTILIZAÇÃO DO HC COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. EXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER SANADA DE OFÍCIO, NA FORMA DO ART. 654, §2º, DO CPP.

FALTA GRAVE COMETIDA HÁ MAIS DE DOZE MESES E JÁ REABILITADA. LEI Nº 13.964/2019. ALTERAÇÃO DO INCISO III, DO ART. 83, DO CÓDIGO PENAL. PREENCHIMENTO DESSE REQUISITO LEGAL. REANÁLISE DA BENESSE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO QUANTO AOS DEMAIS REQUISITOS. PACIENTE QUE PROGREDIU DO REGIME FECHADO AO SEMIABERTO EM 2017.

-

A
presente ação mandamental não merece ser conhecida, eis que manejada como sucedâneo de recurso de agravo em execução, o que é vedado pelo c. STF e STJ, de tal sorte a
prestigiar o sistema recursal ao tempo em que preserva a importância e a utilidade do
habeas corpus
, permitindo a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

- A autoridade coatora denegou o benefício de livramento condicional, porque o paciente não cumpriu o requisito subjetivo, já que possui diversas fugas em seu histórico carcerário, o que comprovaria que não possui bom comportamento durante a vida carcerária, não reunindo condições pessoais aptas a presumir que não voltará a delinquir.

- De fato, as faltas graves cometidas pelo paciente foram fugas, ocorridas em 2005, 2009 e 2011, sendo recapturado, por último, em 22/04/2013 (fl. 26 ID nº 3399503). Cumpre pena de 32 anos, 6 meses e 12 dias pela prática de quatro crimes de roubo. Progrediu do regime fechado para o semiaberto em 23/11/2009 e em 25/08/2017, com diversas remições da pena por estudo e trabalho, apresentando regressão ao regime fechado por duas vezes: 18/01/2012 e 23/05/2013.

- No que tange ao requisito subjetivo, registro que, apesar de o cometimento de falta grave não interromper o prazo para a aquisição do benefício do livramento condicional, é possível que essa se revele como causa obstativa quando da valoração do preenchimento ou não dos requisitos subjetivos exigidos à benesse, o que deve ser avaliado de acordo com o caso concreto.

-
In casu
, entretanto, não me parece razoável considerar as faltas graves praticadas pelo paciente, consistente em fuga do estabelecimento penal nos anos de 2005, 2009 e 2011, sendo recapturado em 2013, trabalhando na empresa Tramontina Ltda desde 29/10/2018, de segunda a sexta-feira de 08h às 18h, possam impedir que a benesse do livramento condicional, já que as condutas a ele atribuídas (que ensejaram no reconhecimento da falta grave) foram praticadas há quase 10 anos e, de fato, não revelou elevado grau de reprovabilidade, ao ponto de ser considerada após o aludido lapso temporal como óbice para a concessão do benefício.

- Nesse sentido, em 2017, o juízo
a quo
considerou que o paciente cumpriu o requisito subjetivo para progredir do regime fechado para o semiaberto, revelando-se contrassenso negar esse requisito para concessão de livramento condicional se desde 2017 não houve nenhum fato novo desabonador.

- Vale registrar, também que, ao menos com base nos documentos coligidos aos autos, não se tem notícia de qualquer outra intercorrência, por menor que seja, na execução da pena do paciente após o reconhecimento da prática da última infração disciplinar de natureza grave em questão. Ao reverso, percebe-se sua reinserção social efetiva, fim maior buscado pelo sistema de justiça.

- Assento que o caso deve ser mensurado com a régua da razoabilidade, de tal sorte que as faltas graves praticadas não podem ser debitadas à conta dos interesses e expectativas do paciente, ou seja, não pode a falta grave perdurar indefinidamente como óbice à concessão de benefícios executórios ao reeducando.

- Esse entendimento coincide com a nova redação do artigo 83, do Código Penal, introduzida pela Lei 13.964/2019 (pacote anticrime), no sentido de que para a concessão do benefício não pode haver o cometimento de faltas graves nos últimos 12 (doze) meses - lapso, como acima demonstrando, superado no caso dos autos.

- Em suma, não obstante a existência de registros referentes à prática de faltas graves pelo paciente, tenho que, conforme já consignado, transcorrido mais de 01 (um) ano desde a última falta cometida, interregno durante o qual tem o paciente demonstrado comprometimento com os fins da execução penal, notadamente o propósito ressocializador da pena, mostra-se preenchido o requisito subjetivo constante do artigo 83, III, do Código Penal, eis que a prática de faltas não tem o condão de afastar, indefinidamente, a possibilidade de se agraciar o paciente com benefícios da execução penal, tais como o livramento condicional.

-
Com efeito, constatam-se que as faltas graves já ensejaram regressão de regime prisional, conforme certidão carcerária colacionada aos autos. Assim, as faltas disciplinares não podem obstar indefinidamente a concessão do livramento condicional. Ora, não é razoável utilizar longínquas faltas graves como fator de impedimento ao indigitado benefício, até porque seguir o posicionamento adotado pelo magistrado
a quo
, a prática de falta grave passa a ser causa de impedimento invencível de um direito do sentenciado. Afora isso, se essas faltas já foram sancionadas, não podem ser utilizadas novamente como justificativa para impedir a concessão do livramento condicional, sob pena de violar-se o princípio do
ne bis in idem
(cf. STJ - HC 130.452/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 04/06/2009, DJe 14/09/2009).

-
No entanto, não vislumbro a possibilidade de se conceder, desde logo, o benefício do livramento condicional, uma vez que compete ao juízo das execuções analisar o preenchimento dos requisitos para o deferimento da benesse.

IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. DE OFÍCIO, CONTUDO, ORDEM CONCEDIDA PARA RECONHECER PREENCHIDO O REQUISITO INSERTO NO ART. 83, III, DO CP, DEVENDO OS DEMAIS SEREM APRECIADOS PELO JUÍZO COATOR.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em não conhecer da impetração, porém, de ofício, conceder a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
para concessão de livramento condicional com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
WASHINGTON LASMAR LEAL
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém nos autos do processo nº 0009470-74.2008.8.14.0401.

O impetrante afirma que o paciente cumpre pena desde 30/11/2004, tendo cumprido mais de 1/3 de sua pena em 27/01/2020, com término previsto para 27/09/2039 e a última falta grave ocorreu há 7 anos, destacando que é membro da Igreja “Deus é amor” desde 20/10/2011. Requereu a concessão de livramento condicional, com base no
“novo entendimento sobre o tema, no julgamento AgRg no HC 549649 / SC, de relatoria do Ministro NEFI CORDEIRO, onde exige comportamento satisfatório somente durante os últimos 12 meses”
, porém o pleito fora indeferido pelo juízo coator, mesmo com parecer favorável do RMP.

Informa que, atualmente, o paciente cumpre pena em regime semiaberto, no Centro Progressivo de Belém, com trabalho externo e com excelente comportamento carcerário, cumprindo, assim, todos os requisitos legais para lhe ser deferido o benefício do livramento condicional, na forma do art. 83, do CP,
“pois não cometeu falta grave desde 22.04.2013, quando retornou ao cárcere; sempre apresentou bom desempenho no trabalho; tem aptidão para prover o sustento de sua família.”
.

Argumenta que
“o requisito APRESENTAR COMPORTAMENTO SATISFATÓRIO DURANTE TODA EXECUÇÃO, não pode ser fundamento idôneo para negativa do pleito, pois somos seres humanos, e temos falhas, contudo, podemos mudar sim, conforme se exige o principio da reinserção social.”
.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja concedido o livramento condicional ou determinado que o juízo
a quo
reanalise o pedido
“com os requisitos subjetivos preenchidos.”.
No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 11-47.

Indeferi a liminar
(fls. 48- ID nº 3370880).

O
juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fls. 59-60 ID nº 3470885), colacionando documentos de fls. 61-63.

C HC menci

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
não conhecimento da impetração,
pois substitutiva de recurso próprio. Alternativamente, pelo
conhecimento e concessão da ordem
(fls. 66-71 ID nº 3508541).

É o relatório.

VOTO

A
presente ação mandamental não merece ser conhecida,
eis que manejada
como sucedâneo de recurso de agravo em execução
, o que é vedado pelo c. STF e STJ, de tal sorte a
prestigiar o sistema recursal ao tempo em que preserva a importância e a utilidade do
habeas corpus
, permitindo a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

A tese veiculada, no presente remédio constitucional, insurge-se em face de decisão proferida pela autoridade impetrada na fase de execução que indeferiu a concessão de livramento condicional. A esse respeito, destaco a impossibilidade de utilização de
habeas corpus
como sucedâneo ao recurso cabível contra decisões atribuídas ao juízo da execução penal.

Afinal, a dicção objetiva do art. 197, da LEP autoriza expressamente a interposição de agravo em execução, em face de qualquer decisão proferida nessa fase processual. De mais a mais, o estreito limite de cognoscibilidade não se revela a seara adequada à discussão de matéria afeta à execução das penas.

Nesse sentido, o
“Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer.”
(HC 519.383/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 25/09/2019).

Nesse diapasão, analiso se há
flagrante ilegalidade, a justificar a concessão da ordem de ofício
, nos termos do art. 654, §2º, do CPP.

A autoridade coatora denegou o benefício de livramento condicional, porque o paciente não cumpriu o requisito subjetivo, já que possui diversas fugas em seu histórico carcerário, o que comprovaria que não possui bom comportamento durante a vida carcerária, não reunindo condições pessoais aptas a presumir que não voltará a delinquir,
in verbis:

“Decisão

Trata-se de pleito de LIVRAMENTO CONDICIONAL do apenado.

O Ministério Público manifestou-se pelo deferimento do pleito de livramento condicional.

Conquanto tenha atingido o requisito objetivo para a concessão do benefício, o apenado não satisfaz o requisito subjetivo, já que empreendeu fuga em 17/06/2005, em 24/11/2009, e em 29/03/2011, conforme se constata do seu histórico carcerário e espelho do INFOPEN.

Com efeito, para fins de concessão do livramento condicional, é necessário que o apenado comprove os requisitos constantes do art. 83 do Código Penal.

Como se infere dos autos, o histórico carcerário do apenado é conturbado por faltas graves e indisciplina, situação que é incompatível com o comportamento satisfatório.

(...)

Com efeito, na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há como enquadrar a conduta do apenado, que colaciona faltas graves, no conceito de “comportamento satisfatório durante a execução da pena”.

Nos termos da jurisprudência do Tribunal Superior, duas faltas (até mesmo uma) já é suficiente para denegar o livramento condicional. Consequentemente, a simile, em situações de mais de três faltas graves, como é o caso, sequer poderia ser cogitado tal benefício.

No caso dos autos, difícil (muito difícil, deveras) afirmar que o apenado tenha “comportamento satisfatório durante a execução da pena”. Vale ressaltar que não foram nem uma, duas ou três faltas graves. Foram mais, como visto anteriormente. É um verdadeiro conjunto de faltas graves. É uma coletânea de faltas graves, o que evidencia total ausência de comportamento satisfatório.

Vale lembrar que o magistrado não se vincula ao teor da certidão carcerária. Então, mesmo que esteja documentado “bom comportamento”, cumpre ao magistrado avaliar a situação concreta de cada apenado e considerar, sobretudo, seu histórico carcerário. Acaso observado aspectos negativos (o que está absolutamente claro, neste caso), exsurge o dever de valorar negativamente o comportamento do apenado para fins de livramento condicional.

Aliás, cumpre dizer, lamentavelmente, o “bom comportamento” nas certidões carcerárias da SEAP é atestado sem qualquer critério. É a praxe do sistema penal. Latrocidas, líderes de motins, foragidos, líderes de organizações criminosas, inexplicavelmente, são classificados como apenados de “bom comportamento” pela SEAP. Quiçá menos de um por cento das certidões ateste mau comportamento. Isso prejudica severamente o trabalho do Poder Judiciário. Daí por que, sobretudo por este motivo, o fato de constar “bom comportamento” não é vinculante.

Ademais, não fosse isso, para fins de livramento condicional, além do “comportamento satisfatório durante a execução da pena” (o que, como visto, o apenado não demonstrou), são também requisitos para o gozo do benefício:

(...)

Ora, ao que se constata dos autos, além do péssimo comportamento carcerário durante o cumprimento da pena, o apenado não demonstrou nenhum dos requisitos acima delineados, pois não juntou prova da reparação do dano causado pela infração, ou alegação específica e concreta sobre a impossibilidade de fazê-lo
.

Quanto ao requisito previsto no art. 83, p. único, do CP (presunção que não voltará a delinquir), diante do seu histórico de faltas graves, a presunção é exatamente o contrário. Ou seja, a presunção é que volte a cometer delitos, por inexistir qualquer indicativo de ressocialização.

O instituto do livramento condicional não pode ser banalizado, de maneira que seus requisitos sejam mitigados ou simplesmente ignorados por meras razões de política carcerária. Muito pelo contrário, é instituto sério, que precisa ser aprimorado e encarado, pelo reeducando, como um prêmio pelo seu bom comportamento durante todo o cumprimento da pena.

Daí por que, na hipótese dos autos, sendo (muito) desfavorável o histórico carcerário do apenado, e não tendo demonstrado quaisquer dos requisitos do art. 83 do CP, impõe-se o indeferimento do livramento condicional.

Diante do exposto, INDEFIRO, pois, o pedido.”

De fato, as faltas graves cometidas pelo paciente foram fugas, ocorridas em 2005, 2009 e 2011, sendo recapturado, por último, em 22/04/2013 (fl. 26 ID nº 3399503). Cumpre pena de 32 anos, 6 meses e 12 dias pela prática de quatro crimes de roubo. Progrediu do regime fechado para o semiaberto em 23/11/2009 e em 25/08/2017, com diversas remições da pena por estudo e trabalho, apresentando regressão ao regime fechado por duas vezes: 18/01/2012 e 23/05/2013.

Não há dúvidas quanto ao cumprimento do requisito objetivo.

No que tange ao requisito subjetivo, registro que, apesar de o cometimento de falta grave não interromper o prazo para a aquisição do benefício do livramento condicional, é possível que essa se revele como causa obstativa quando da valoração do preenchimento ou não dos requisitos subjetivos exigidos à benesse, o que deve ser avaliado de acordo com o caso concreto.

In casu
, entretanto, não me parece razoável considerar as faltas graves praticadas pelo paciente, consistente em fuga do estabelecimento penal nos anos de 2005, 2009 e 2011, sendo recapturado em 2013, trabalhando na empresa Tramontina Ltda desde 29/10/2018, de segunda a sexta-feira de 08h às 18h, possam impedir que a benesse do livramento condicional, já que as condutas a ele atribuídas (que ensejaram no reconhecimento da falta grave) foram praticadas há quase 10 anos e, de fato, não revelou elevado grau de reprovabilidade, ao ponto de ser considerada após o aludido lapso temporal como óbice para a concessão do benefício.

Nesse sentido, em 2017, o juízo
a quo
considerou que o paciente cumpriu o requisito subjetivo para progredir do regime fechado para o semiaberto, revelando-se contrassenso negar esse requisito para concessão de livramento condicional se desde 2017 não houve nenhum fato novo desabonador.

Vale registrar, também que, ao menos com base nos documentos coligidos aos autos, não se tem notícia de qualquer outra intercorrência, por menor que seja, na execução da pena do paciente após o reconhecimento da prática da última infração disciplinar de natureza grave em questão. Ao reverso, percebe-se sua reinserção social efetiva, fim maior buscado pelo sistema de justiça.

Assento que o caso deve ser mensurado com a régua da razoabilidade, de tal sorte que as faltas graves praticadas não podem ser debitadas à conta dos interesses e expectativas do paciente, ou seja, não pode a falta grave perdurar indefinidamente como óbice à concessão de benefícios executórios ao reeducando.

Esse entendimento coincide com a nova redação do artigo 83, do Código Penal, introduzida pela Lei 13.964/2019 (pacote anticrime), no sentido de que para a concessão do benefício não pode haver o cometimento de faltas graves nos últimos 12 (doze) meses - lapso, como acima demonstrando, superado no caso dos autos.

Em suma, não obstante a existência de registros referentes à prática de faltas graves pelo paciente, tenho que, conforme já consignado, transcorrido mais de 01 (um) ano desde a última falta cometida, interregno durante o qual tem o paciente demonstrado comprometimento com os fins da execução penal, notadamente o propósito ressocializador da pena, mostra-se preenchido o requisito subjetivo constante do artigo 83, III, do Código Penal, eis que a prática de faltas não tem o condão de afastar, indefinidamente, a possibilidade de se agraciar o paciente com benefícios da execução penal, tais como o livramento condicional.

Com efeito, constatam-se que as faltas graves já ensejaram regressão de regime prisional, conforme certidão carcerária colacionada aos autos. Assim, as faltas disciplinares não podem obstar indefinidamente a concessão do livramento condicional. Ora, não é razoável utilizar longínquas faltas graves como fator de impedimento ao indigitado benefício, até porque seguir o posicionamento adotado pelo magistrado
a quo
, a prática de falta grave passa a ser causa de impedimento invencível de um direito do sentenciado. Afora isso, se essas faltas já foram sancionadas, não podem ser utilizadas novamente como justificativa para impedir a concessão do livramento condicional, sob pena de violar-se o princípio do
ne bis in idem
(cf. STJ - HC 130.452/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 04/06/2009, DJe 14/09/2009).

Nessas circunstâncias, entendo que as faltas graves praticadas pelo paciente são antigas, revelando-se flagrante ilegalidade o indeferimento da concessão do livramento condicional. A propósito, confiram-se os seguintes precedentes do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. FALTA GRAVE OCORRIDA HÁ MAIS DE 12 MESES. [...] PACOTE ANTICRIME. NOVA REDAÇÃO DO ART. 83, III, DO CÓDIGO PENAL. REABILITAÇÃO DO APENADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não há falar em desconsideração total do histórico carcerário do preso, mas sim em sua análise em consonância com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e individualização da pena, que regem não só a condenação, como a execução criminal. [...] 3. Com a publicação da Lei 13.964/2019 - Pacote Anticrime -, o art. 83, III, b, do Código Penal passou a exigir o não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses para a concessão do livramento condicional. 4. In casu, considerando-se a data da última falta praticada, no ano de 2016, imperioso notar que há decurso considerável de tempo a se concluir pela reabilitação do apenado, dada a natureza progressiva do cumprimento da pena. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 549.649/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 08/06/2020)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE COMETIDA HÁ QUASE 4 ANOS E JÁ REABILITADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. [...] 2. A jurisprudência assente deste Superior Tribunal entende que, na execução penal, a transgressão disciplinar antiga - mormente se já reabilitada - não é obstáculo à progressão de regime e, por analogia, ao livramento condicional. [...] 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1.337.876/DF, relator o Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 26/11/2018)

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. ATESTADO DE CONDUTA CARCERÁRIA FAVORÁVEL. [...] 2. "Esta Corte Superior tem se manifestado no sentido de que faltas graves antigas e já reabilitadas não configuram fundamento idôneo para indeferir o pedido de progressão de regime. Por aplicação da mesma ratio decidendi, também não devem ser consideradas como motivo bastante para o indeferimento do livramento condicional" (HC 508.784/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 22/8/2019).[...] 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1834964/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 29/11/2019)

HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO. REQUISITO SUBJETIVO. LONGA PENA A CUMPRIR. GRAVIDADE DOS DELITOS PRATICADOS. FALTA GRAVE ANTIGA E JÁ REABILITADA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...] V - Esta Corte Superior tem se manifestado no sentido de que faltas graves antigas e já reabilitadas não configuram fundamento idôneo para indeferir o pedido de progressão de regime. Por aplicação da mesma ratio decidendi, também não devem ser consideradas como motivo bastante para o indeferimento do livramento condicional. Precedentes. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para cassar o v. acórdão impugnado, e determinar que o Juízo das Execuções novamente analise o pedido de livramento condicional, afastada a fundamentação anteriormente adotada. (HC 459.985/SP, relator o Ministro Felix Fisher, Quinta Turma, DJe de 31/8/2018)

Com efeito, destaco a literalidade do art. 83, do CP que regula a matéria:

“CP

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - comprovado:
(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

a) bom comportamento durante a execução da pena;
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto;
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

(Incluído pela Lei nº 13.344, de 2016)

(Vigência)

Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinqüir.”

No entanto, não vislumbro a possibilidade de se conceder, desde logo, o benefício do livramento condicional, uma vez que compete ao juízo das execuções analisar o preenchimento dos requisitos para o deferimento da benesse.

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto,
não

conheço da impetração. De ofício, contudo, concedo a ordem
para reconhecer preenchido o requisito inserto no art. 83, III, do CP, introduzido pelo pacote anticrime.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 27/08/2020